Tribunal: TJES
Processo: 5034610-96.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034610-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILLA MATHILDES BARROS CELESTINO
RECORRIDO: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034610-96.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital - 1ºJuizado Especial Cível

RECORRENTE
: PRISCILLA MATHILDES BARROS CELESTINO.

RECORRIDOS
: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REINCIDÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE NOVA GARANTIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
: “
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS proposta por Priscilla Mathildes Barros Celestino em face de Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. e Apple Computer Brasil Ltda., alegando, em suma, que em 10/06/2022 adquiriu um Apple Watch na loja G Gomes de Araújo ME. Alega que em 30/11/2022 seu aparelho apresentou defeito, oportunidade em que entrou em contato com o suporte. Alega que o suporte informou que não havia reparo para o defeito, de forma que entregou um aparelho novo para a requerente em dezembro de 2022. Alega que em 31/10/2023 o novo aparelho apresentou defeito, mas as rés se recusaram a realizar a troca do produto por ele estar, supostamente, fora da garantia. Requereu a condenação da ré a substituir o produto, bem como indenização por danos morais no valor de R$30.000,00.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré a obrigação de fazer consistente na substituição do produto viciado. O pedido de dano moral foi julgado improcedente. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Em seu recurso, a parte autora requer a reforma da sentença para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

III. QUESTÃO PROCESSUAL

4. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, as rés impugnam o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES MERITÓRIAS DE DECIDIR

5. Com razão parcial a recorrente em relação ao pleito de indenização por danos morais, visto que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano.
In casu
, é de se notar que a autora, após reclamação administrativa sob o novo vicio no produto fornecido pelas Requeridas, não teve o problema sanado, sob alegação de esgotamento do prazo de garantia, de modo que viu-se privada de utilizar o bem adquirido, tendo, inclusive, que buscar o Judiciário para ver seu problema resolvido, extrapolando o mero aborrecimento.

6. Ao contrário do entendimento exarado pelo Juízo de origem, compreendo que os fatos em exame encerram efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da recorrente, sendo certo que a recusa das recorridas em cumprir com a sua obrigação legal de reparar o vício no produto fornecido pelas rés, ocasionou ao consumidor grave perda de tempo útil com tratativas administrativas infrutíferas junto às recorridas para resolução do problema, tudo a denotar patente descaso para com a parte recorrente, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais.

7. Assim, entendo que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança, sendo que o dano moral prova-se ipso facto, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

8. Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano imaterial (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).”

V. DISPOSITIVO

9. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para condenar as rés a pagarem à autora o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)